Tribunal: TJBA
Processo: 0555656-42.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555656-42.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ AROLDO SA RIBEIRO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS registrado(a) civilmente como MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLANO PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS APOSENTADOS OU PENSIONISTAS DE PREVISÕES DE AUMENTO DE NÍVEL SALARIAL CONTIDAS EM ACORDOS COLETIVOS DA CATEGORIA DOS EMPREGADOS EM ATIVIDADE. TEMA 736 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PARIDADE ABSOLUTA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS APOSENTADOS DOS REAJUSTES IMPLEMENTADOS À REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ATIVA COM O PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS DE 2007, COM A INCLUSÃO DA REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. VIOLAÇÃO AO MUTUALISMO E AO EQUILÍBRIO ATUARIAL QUE CONSTITUEM DIRETRIZES DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ entende que não é possível a concessão de verbas não previstas no regulamento dos planos de benefícios de previdência privada, uma vez que a previdência complementar tem por pilar o regime financeiro de capitalização, além de ser vedado o repasse de abonos e vantagens de qualquer natureza para os benefícios atualmente concedidos, pois pressupõe-se a acumulação de reservas para assegurar o custeio do benefício contratado.

2. Ao julgar o Recurso Especial n. 1.425.326/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, Tema 736, o STJ fixou as seguintes teses: “a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares;

b) Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo”,(REsp 1425326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 01/08/2014).

3. Com base nessa tese, consolidou-se na jurisprudência do STJ o entendimento de que é inviável a extensão dos reajustes implementados no PCAC (PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS) de 2007, com a inclusão da Remuneração Mínima de Nível por Região (RMNR) aos aposentados beneficiários da previdência complementar da Petros, uma vez que inexiste reserva de capital para essa finalidade, de modo que o deferimento desse reajuste comprometeria o regime de capitalização a que está sujeita a Petros.

4. Observa-se que o art. 41 do Regulamento do Plano PETROS não assegura a paridade absoluta entre o reajuste dos benefícios de previdência privada e aqueles concedidos aos empregados da ativa. O referido dispositivo prevê, apenas, que os reajustes serão aplicados na mesma época, devendo as suplementações observarem determinado fator de correção.

5. Diante do exposto, verifica-se que agiu com acerto o juízo a quo ao indeferir os pedidos de recálculo da suplementação de aposentadoria, rejeitando a equiparação aos aumentos concedidos aos trabalhadores em atividade por meio dos Acordos Coletivos de Trabalho celebrados com a PETROBRAS. Assim, não há novos argumentos capazes de modificarem o decisum, que encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada no STJ e neste TJBA.

6. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Nº 0555656-42.2015.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante LUIZ AROLDO SÁ RIBEIRO NASCIMENTO e como Apeladas, a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS e a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de ________ de 2023.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA